Tribunal: TCU
Processo: 011.583/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5609/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.583/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adelita de Jesus Costa (XXX.183.855-XX); Ana Maria Rodrigues Torres (XXX.435.024-XX); Anita de Jesus Costa (XXX.074.965-XX); Bernadete de Jesus Costa (XXX.904.305-XX); Carmen Rodrigues Torres (XXX.543.584-XX); Celidalva Brito Malheiros (XXX.391.977-XX); Luciana Rodrigues Torres (XXX.783.164-XX); Maria Liberaci de Oliveira Melo (XXX.441.514-XX); Monica Nepomuceno Ribeiro (XXX.301.277-XX); Patricia Nepomuceno Ribeiro Mesquita (XXX.735.927-XX); Roberta Rodrigues Torres de Oliveira (XXX.783.414-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar ao órgão/entidade Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 8088/2025, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Sargento, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.